Tribunal: STF
Processo: HC 85060
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
   FORMAÇÃO DE QUADRILHA E GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO
   FINANCEIRA. COMPETÊNCIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA POR RESOLUÇÃO DO
   PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E À RESERVA
   DE LEI [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ARTIGOS 5º, INCISOS XXXVII E
   LIII; 22, I; 24, XI, 68, § 1º, I e 96, II, ALÍNEAS a e d].
   INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PRINCÍPIOS DA RESERVA DA
   LEI E DA RESERVA DA NORMA. FUNÇÃO LEGISLATIVA E FUNÇÃO NORMATIVA.
   LEI, REGULAMENTO E REGIMENTO. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO DE FUNÇÃO
   LEGISLATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL,
   ARTIGO 2º].
1.      Paciente condenado a doze anos e oito meses de
   reclusão pela prática dos crimes de formação de quadrilha (CP,
   art. 288) e gestão fraudulenta de instituição financeira (Lei n.
   7.492/86).
2.      Inquérito supervisionado pelo Juiz Federal da
   Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, que deferiu medidas
   cautelares.
3.      Especialização, por Resolução do Tribunal
   Regional da Quarta Região, da Segunda Vara Federal de Curitiba/PR
   para o julgamento de crimes financeiros.
4.      Remessa dos autos ao
   Juízo competente.
5.      Ofensa ao princípio do juiz natural [artigo
   5º, incisos XXXVII e LIII da Constituição do Brasil] e à reserva
   de lei. Inocorrência.
6.      Especializar varas e atribuir
   competência por natureza de feitos não é matéria alcançada pela
   reserva da lei em sentido estrito, porém apenas pelo princípio da
   legalidade afirmado no artigo 5º, II da Constituição do Brasil,
   ou seja, pela reserva da norma. No enunciado do preceito ---
   ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
   senão em virtude de lei --- há visível distinção entre as
   seguintes situações: [i] vinculação às definições da lei e [ii]
   vinculação às definições decorrentes --- isto é, fixadas em
   virtude dela --- de lei. No primeiro caso estamos diante da
   reserva da lei; no segundo, em face da reserva da norma [norma
   que pode ser tanto legal quanto regulamentar ou regimental]. Na
   segunda situação, ainda quando as definições em pauta se operem
   em atos normativos não da espécie legislativa --- mas decorrentes
   de previsão implícita ou explícita em lei --- o princípio estará
   sendo devidamente acatado.
7.      No caso concreto, o princípio da
   legalidade expressa reserva de lei em termos relativos [= reserva
   da norma] não impede a atribuição, explícita ou implícita, ao
   Executivo e ao Judiciário, para, no exercício da função normativa,
   definir obrigação de fazer ou não fazer que se imponha aos
   particulares --- e os vincule.
8.      Se há matérias que não podem
   ser reguladas senão pela lei --- v.g.: não haverá crime ou pena,
   nem tributo, nem exigência de órgão público para o exercício de
   atividade econômica sem lei, aqui entendida como tipo específico
   de ato legislativo, que os estabeleça --- das excluídas a essa
   exigência podem tratar, sobre elas dispondo, o Poder Executivo e
   o Judiciário, em regulamentos e regimentos. Quanto à definição do
   que está incluído nas matérias de reserva de lei, há de ser
   colhida no texto constitucional; quanto a essas matérias não
   cabem regulamentos e regimentos. Inconcebível a admissão de que o
   texto constitucional contivesse disposição despiciente --- verba
   cum effectu sunt accipienda. A legalidade da Resolução n. 20, do
   Presidente do TRF da 4ª Região, é evidente.
9.      Não há delegação
   de competência legislativa na hipótese e, pois,
   inconstitucionalidade. Quando o Executivo e o Judiciário expedem
   atos normativos de caráter não legislativo --- regulamentos e
   regimentos, respectivamente --- não o fazem no exercício da
   função legislativa, mas no desenvolvimento de função normativa. O
   exercício da função regulamentar e da função regimental não
   decorrem de delegação de função legislativa; não envolvem,
   portanto, derrogação do princípio da divisão dos
   poderes.
        Denego a ordem.